Tribunal: TJMT
Processo: 1002692-98.2021.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002692-98.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WEXLEY MEDEIROS - CPF: 979.912.871-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAMIRTES KENIS SILVA SANTOS - CPF: 043.920.291-40 (VÍTIMA), CARLOS RENATO KUSTER WERNECK - CPF: 063.464.389-48 (VÍTIMA), FABIO DE SOUZA SILVA - CPF: 073.554.741-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP) – CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ARTEFATO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DO MENOR – CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – CORRETA APLICAÇÃO – PEDIDO DE AFASTAMENTO INDEFERIDO – PLEITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO – RETIFICAÇÃO DOSIMÉTRICA – CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO – ART. 71 DO CP – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO DESPROVIDO, COM RETIFICAÇÃO DOSIMÉTRICA.

A condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) prescinde da demonstração da “pureza” anterior do adolescente, por se tratar de delito formal, consumando-se com a mera prática conjunta de infração penal com o menor. Aplicação da Súmula 500 do STJ.

Nos crimes de roubo majorado, a ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, quando a sua utilização for corroborada por outros elementos probatórios idôneos, como os depoimentos firmes e coerentes das vítimas e a confissão do coautor menor.

A existência de pluralidade de vítimas e lesões a patrimônios individualizados, ainda que decorrentes de uma mesma ação, caracteriza o concurso formal próprio (art. 70,
caput
, do CP), sendo cabível a majoração da pena com base nesse instituto.

Reconhece-se a continuidade delitiva (art. 71 do CP) entre os dois crimes de roubo majorados praticados em sequência, com
modus operandi
semelhante, o que impõe a readequação da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal, interposto por
WEXLEY MEDEIROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pelas práticas dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, §2º, II, §2º-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 70, caput, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990), à pena de 21 (vinte e um) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, em regime inicial fechado. (Id. 283388888).

Inconformado com a sentença condenatória, Wexley Medeiros manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou para: A) absolver o apelante em relação ao crime de corrupção de menores, em razão da insuficiência probatória, nos termos do art. 386, III ou VII, do CPP; B) absolver o apelante em relação ao crime de roubo majorado, tendo em vista a ausência/insuficiência de provas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 386, V ou VII, do CPP; C) Subsidiariamente, afastar causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP (emprego de arma de fogo), vez que o simulacro sequer foi apreendido e, portanto, inexiste laudo pericial confirmando a potencialidade lesiva, sob pena de ferir-se o art. 158 do CPP; D) afastar o concurso formal (art. 70 do CP), em razão da ausência de comprovação do interesse em lesar patrimônio de pessoas diversas, conforme fundamentação exposta; E) Por fim, pugna pela retificação da dosimetria da pena, aplicandose o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, de forma a reconhecer apenas uma causa de aumento. (Id. 283388898).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (Id. 283388901).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher De Souza manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso, e “ex officio” pela readequação do cálculo de pena, em razão do reconhecimento da figura da continuidade delitiva.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WEXLEY MEDEIROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pelas práticas dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, §2º, II, §2º-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 70, caput, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990), à pena de 21 (vinte e um) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa técnica pleiteia: 1. A absolvição em relação ao crime de corrupção de menores, por ausência de demonstração de que o menor era “puro”; 2. A absolvição quanto aos crimes de roubo majorado, alegando insuficiência probatória; 3. Subsidiariamente, o afastamento da majorante do uso de arma de fogo; 4. O afastamento do concurso formal entre os dois roubos cometidos contra as vítimas Adamirtes e Carlos; 5. A aplicação de apenas uma causa de aumento na terceira fase da dosimetria da pena.

Narra a denúncia
in verbis
: (Id. 283388857).

“[...]01) DOS FATOS DELITIVOS 1.1) Do Crime de Roubo Majorado contra as vítimas Adamirtes Rênis Silva Santos e Carlos Renato Kuster Werneck Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de março de 2021, por volta das 22h30min, em via pública, localizada na Rua Ceará, Bairro Parque Santa Cruz, Pontes e Lacerda/MT, Wexley Medeiros, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente Kaio Gabriel Alves, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para si ou pra outrem, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (uma) motocicleta HONDA/Biz 110, placa QCG-2C14, 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais, R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, 01 (uma) compra de mercado no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), 01 (um) aparelho celular Samsung J7 e 01 (um) aparelho celular A50, pertencentes às vítimas Adamirtes Rênis Silva Santos e Carlos Renato Kuster Werneck (Boletim de Ocorrência, a fls. 14-16/IP). 1.2) Do Crime de Roubo Majorado contra a vítima Fábio de Souza Silva Consta também que, logo após a prática do crime de roubo citado, em via pública, localizada na Rua Ceará, Bairro Parque Santa Cruz, Pontes e Lacerda/MT, Wexley Medeiros, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente Kaio Gabriel Alves, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para si ou pra outrem, coisas alheias móveis consistente em 01 (uma) motocicleta HONDA/Biz 125, ano/modelo 2008/2008 e 01 (um) aparelho celular A10, pertencentes à vítima Fábio de Souza Silva (Boletim de Ocorrência, a fls. 14-16/IP). 1.2) Do Crime de Corrupção de Menor Consta ainda que, em momentos anteriores e na oportunidade acima descrita, Wexley Medeiros, com consciência e vontade, corrompeu e facilitou a corrupção do menor Kaio Gabriel Alves, com ele praticando infrações penais (dois crimes de roubo majorado) e induzindo-o a praticá-los. 02) DO HISTÓRICO DOS FATOS Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados, Wexley Medeiros e o adolescente Kaio Gabriel Alves uniram-se para cometer crimes de roubo em Pontes e Lacerda/MT. Para tanto, o denunciado Wexley Medeiros arquitetou a execução dos referidos crimes de roubo. Nesse sentido, em 27 de março de 2021, os agentes encontravam-se na Rua Ceará, Bairro Parque Santa Cruz, quando avistaram as vítimas Adamirtes Rênis Silva Santos e Carlos Renato Kuster Werneck, as quais conduziam 01 (uma) motocicleta HONDA/Biz 110, placa QCG-2C14. Na ocasião, utilizando-se de uma arma de fogo, aproximaram-se dos ofendidos e anunciaram o assalto, afirmando “perdeu, perdeu, desce da moto”. Em sequência, com a arma apontada para as vítimas, subtraíram 01 (uma) motocicleta HONDA/Biz 110, placa QCG-2C14, 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais, R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, 01 (uma) compra de mercado no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), 01 (um) aparelho celular Samsung J7 e 01 (um) aparelho celular A50. Além disso, os increpados ordenaram que o casal se deitasse no chão. Neste instante, os increpados avistaram o ofendido Fábio de Souza Silva aproximando-se do local, o qual conduzia 01 (uma) motocicleta HONDA/Biz 125, ano/modelo 2008/2008. Diante disso, aproximaram-se deste e apontando-lhe a arma de fogo, ordenaram que o ofendido descesse do veículo, quando os increpados requisitaram que este levantasse a camisa, com vistas a verificar se o ofendido estava armado. Por conseguinte, Wexley Medeiros e o adolescente Kaio Gabriel Alves subtraíram 01 (uma) motocicleta HONDA/Biz 125, ano/modelo 2008/2008 e 01 (um) aparelho celular A10. Após, sob posse da res furtiva, e utilizando-se dos veículos subtraídos, os increpados evadiram-se do local. Doravante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais. Neste diapasão, no dia 31 de março de 2021, uma guarnição da Polícia Militar encontrava-se em investigação da prática de roubos cometidos nesta urbe, oportunidade em que avistaram vários indivíduos aglomerados na Rua 14 de Fevereiro, sendo realizada a abordagem destes. Durante a abordagem policial, o denunciado Wexley Medeiros evadiu-se do logradouro, tomando rumo ignorado, outrossim, durante buscas pessoais nos demais indivíduos, os agentes da lei lograram localizar objetos da prática de outros crimes de roubo. Realizada as buscas pessoais no adolescente Kaio Gabriel Alves foi localizado o aparelho celular A 10, o qual foi subtraído da vítima Fábio de Souza Silva. Na delegacia, o adolescente Kaio Gabriel Alves confessou a prática dos crimes de roubo, afirmando, inclusive, ter praticado os referidos crimes na companhia do denunciado Wexley Medeiros, o qual foi responsável por arquitetar os referidos delitos. Por fim, destaca-se que, as vítimas Adamirtes Rênis Silva Santos e Carlos Renato Kuster Werneck reconheceram o adolescente Kaio Gabriel Alves como sendo um dos indivíduos que praticaram o crime de roubo em desfavor destes (Termo de Reconhecimento de Pessoas às fls. 32 e 36/IP). Por fim, destaca-se que, para a prática do fato criminoso, Wexley Medeiros corrompeu o adolescente Kaio Gabriel Alves, com este praticando e induzindo-os a praticar as condutas dos crimes de roubo majorado.”.

I – DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A defesa do apelante pleiteia sua absolvição quanto ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob o fundamento de que não houve demonstração cabal de que o menor envolvido (Kaio Gabriel Alves) era, à época dos fatos, “puro” ou “não corrompido”, elemento que, segundo argumenta, seria essencial à configuração do tipo penal.

Entretanto, tal alegação não merece acolhida, por ignorar tanto a literalidade do dispositivo legal quanto a interpretação pacificada nos tribunais superiores sobre o tema.

O crime de corrupção de menores é de natureza
formal
, ou seja, consuma-se com a
mera participação do menor na prática de infração penal em companhia de maior de idade
, sendo
irrelevante investigar se o adolescente já estava anteriormente corrompido
, ou qual era o seu grau de “pureza”. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou essa orientação por meio da
Súmula n.º 500
, que dispõe com clareza:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação dele na prática de crime ao lado de maior de idade.”

Dessa forma, não se exige prova da “efetiva deterioração moral” do menor, tampouco qualquer investigação sobre seu histórico anterior ou suposta delinquência pré-existente. A própria prática conjunta do fato delituoso com o adulto é suficiente para o enquadramento típico da conduta.

No caso em tela, a prova dos autos demonstra de forma clara que
Wexley Medeiros praticou os roubos em concurso com o adolescente Kaio Gabriel
, o qual inclusive
relatou, em sede policial, que fora convidado pelo ora apelante a participar dos crimes
, inclusive mencionando o local em que se encontraram dias antes da ação delitiva, nas arquibancadas do Bairro Morada da Serra.

Tal elemento revela que o envolvimento do menor não foi um acaso ou uma coincidência de ocasião, mas fruto de uma atuação direta e ativa do réu, que
induziu e organizou a participação do adolescente
, preenchendo todos os requisitos normativos e objetivos do tipo penal do art. 244-B do ECA. Não por outra razão, a própria sentença destacou a conduta de liderança exercida por Wexley na execução dos crimes e na cooptação do menor.

Além disso, não se pode ignorar que o reconhecimento judicial do crime de corrupção de menores possui relevante
função protetiva
da infância e juventude, pois busca
coibir a utilização de adolescentes por adultos como instrumentos da criminalidade
, promovendo a responsabilização de quem, consciente de sua maioridade e capacidade penal,
se vale da vulnerabilidade do menor para a prática de crimes
.

A tese de que seria necessário comprovar a “pureza” anterior do adolescente, além de ultrapassada, comprometeria a própria finalidade da norma, que é de tutela objetiva da formação moral e ética do menor de idade.

Por fim, é importante frisar que
o réu teve plena oportunidade de contraditar a prova colhida
, mas limitou-se a negar genericamente os fatos e o conhecimento do menor Kaio Gabriel. Tal versão, contudo, não encontra respaldo no acervo probatório, que, ao contrário, revela de modo coerente e robusto sua atuação em conjunto com o adolescente.

Diante desse quadro, a condenação pelo crime de corrupção de menores encontra
lastro probatório suficiente e respaldo jurídico inquestionável
, razão pela qual
deve ser mantida a condenação do apelante nesse ponto
, com o indeferimento da tese absolutória.

II – DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO

A defesa técnica do apelante requer a absolvição quanto aos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), sob o argumento de insuficiência de provas, notadamente quanto à autoria, afirmando que os elementos colhidos nos autos seriam frágeis, contraditórios e incapazes de sustentar um juízo condenatório.

Todavia, tal pretensão não se sustenta diante do robusto conjunto probatório formado nos autos, o qual permite afirmar, com a certeza exigida na esfera penal, a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao recorrente.

A materialidade é incontroversa. Os boletins de ocorrência, os termos de reconhecimento de pessoas e de objetos, os autos de apreensão e os relatos das vítimas confirmam a subtração violenta de bens móveis, mediante grave ameaça com arma de fogo, circunstância esta que atrai as majorantes previstas nos incisos II e §2º-A, I, do art. 157 do Código Penal.

No tocante à autoria, a defesa sustenta que não houve reconhecimento pessoal do recorrente pelas vítimas, e que isso comprometeria a certeza da imputação. No entanto, é preciso deixar claro que o reconhecimento direto do agente não é requisito indispensável à condenação, sobretudo quando existem
outros elementos convergentes, harmônicos e idôneos
aptos a confirmar a autoria delitiva. E é exatamente o que se verifica no caso concreto.

O adolescente Kaio Gabriel Alves, coautor do crime e à época menor de idade,
confessou em sede policial sua participação nos dois roubos
e
indicou expressamente o apelante Wexley Medeiros como o mentor da empreitada
, responsável por arquitetar a ação criminosa e aliciá-lo. Essa delação extrajudicial tem valor probatório, especialmente quando
corroborada por outros meios de prova
,
como se deu aqui.

As vítimas Adamirtes Rênis Silva Santos e Carlos Renato Kuster Werneck narraram, com coerência e firmeza, a dinâmica dos crimes. Relataram que foram surpreendidas por dois indivíduos armados, que os abordaram em via pública, anunciaram o assalto com frases ameaçadoras (“perdeu, perdeu, desce da moto”) e, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraíram seus pertences. Em juízo, a vítima Adamirtes
manteve integralmente sua narrativa
e declarou que, após o crime,
foi capaz de reconhecer um dos autores
,
apontando traços físicos, vestimentas e tatuagens.

Embora o réu tenha negado os fatos, não apresentou nenhuma versão plausível ou verossímil dos eventos que justificasse sua presença ou afastasse os indícios contra si. Limitou-se a negar genericamente o envolvimento e o conhecimento do adolescente. Essa negativa, isolada, é insuficiente para superar os demais elementos que apontam em sua direção.

Mais que isso, a
conduta posterior do acusado reforça sua culpabilidade
:
ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga repentina do local onde estavam outros suspeitos, e onde foi apreendido o celular subtraído da vítima Fábio de Souza Silva, ainda em posse do menor Kaio Gabriel. Tal comportamento é típico de quem
tem plena ciência da ilicitude de seus atos e teme ser responsabilizado
,
e, ainda que não configure presunção de culpa,
pode ser considerado como indício relevante de autoria
,
em harmonia com os demais elementos do processo.

Ademais, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que
nos crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, a palavra das vítimas assume especial relevo
,
sobretudo quando coerente, espontânea e corroborada por outros meios de prova como se verifica no presente caso.

Importa ressaltar que, no processo penal,
não se exige certeza absoluta, mas sim certeza moral

fundada em provas seguras, convergentes e suficientes para formar a convicção judicial. A dúvida que enseja absolvição é a dúvida razoável, séria, concreta e relevante, o que absolutamente não se verifica no presente caso. A tese de insuficiência de provas é, portanto, meramente retórica e desprovida de qualquer fundamento jurídico ou probatório.

Dessa forma, a condenação de Wexley Medeiros pelos crimes de roubo majorado não se baseia em meras conjecturas ou indícios frágeis, mas sim em
prova lícita, regular, coerente e suficiente
, devidamente submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, ausente qualquer vício ou incerteza que comprometa a legalidade e legitimidade da condenação,
deve ser rejeitada a pretensão absolutória do recorrente quanto aos crimes de roubo majorado
.

III – DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa requer o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, sob o argumento de que
não houve apreensão da arma de fogo
nem sua respectiva
perícia
, o que, segundo sustenta, impediria a comprovação de sua utilização durante os crimes.

Contudo, tal alegação
não encontra amparo na jurisprudência dominante dos tribunais superiores
,
tampouco se sustenta diante do conjunto probatório dos autos, que demonstra com segurança a incidência da referida causa de aumento.

Inicialmente, cumpre destacar que
a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial de eficiência são prescindíveis
para a incidência da majorante em tela, desde que a utilização do artefato esteja
comprovada por outros meios de prova idôneos
,
especialmente pela palavra firme e coerente das vítimas, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CRIME PATRIMONIAL MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PARTICIPAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA O AUMENTO DE PENA E AFASTAMENTO DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Rondonópolis (MT) que condenou João Vitor Felip de Jesus pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II) e extorsão (art. 158, §1º), ambos em concurso de agentes (art. 29) e em continuidade delitiva (art. 69), com aplicação da causa de diminuição por participação de menor importância (art. 29, §1º), fixando pena de 10 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O recurso ministerial busca a majoração da pena, o reconhecimento da culpabilidade e conduta social, o emprego de arma de fogo e a exclusão da causa de diminuição da participação de menor importância.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: Há nove questões em discussão: (i) a valoração negativa da culpabilidade no crime de roubo, em razão da premeditação e do concurso de pessoas; (ii) a valoração negativa da culpabilidade no crime de extorsão, em virtude da premeditação; (iii) a valoração negativa da conduta social em ambos os delitos (roubo e extorsão), pois cometidos durante o cumprimento de pena; (iv) o reconhecimento do emprego de arma d fogo para a prática do crime de roubo, com a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, inc. I, do CP; (v) em consequência, a utilização do concurso de agentes (art. 157, § 2º, inc. II, do CP) como circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) na primeira fase da dosimetria do crime de roubo, nos termos do art. 68, paragrafo único do CP; (vi) o reconhecimento do emprego de arma de fogo para a prática do crime de extorsão, com a aplicação da causa de aumento prevista no art. 158, § 1º, do CP na fração máxima de 1/2 (metade), face à concomitância das hipóteses de majoração; (viii) o afastamento da causa de diminuição do art. 29, § 1º, do CP (participação de menor importância); (ix), a correspondente majoração das penas impostas, para que o acusado seja condenado nos exatos termos do aditamento (art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, e art. 158, §1º, c.c. o art. 29 e na forma do art. 69, todos do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR: A premeditação e o planejamento do crime de roubo e extorsão são comprovados por meio do relatório de análise das comunicações telefônicas, destacando-se a participação de João Vitor em grupo de WhatsApp destinado à organização do crime, além de mensagens e áudios que indicam o monitoramento prévio da residência e divisão de tarefas entre os comparsas. A conduta social do réu, negativa, decorre da prática do crime enquanto cumpria pena por roubo anterior, evidenciando desprezo às normas comunitárias e ao processo de ressocialização. O emprego de arma de fogo é sustentado por registros de imagens e diálogos que revelam a utilização de armas durante o crime, embora não haja apreensão dos artefatos ou confirmação por testemunhas em juízo. A exclusão da causa de diminuição da participação de menor importância é requerida, pois o conjunto probatório demonstra que o apelado contribuiu de modo relevante na empreitada criminosa, articulando a logística financeira e operacional do crime. A majoração da fração pelo crime de extorsão se justifica pela concomitância de causas de aumento, como o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, permitindo a aplicação da fração máxima prevista no art. 158, §1º do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A premeditação e o planejamento detalhado do crime de roubo e extorsão autorizam a valoração negativa da culpabilidade. 2. O cometimento de novo crime durante cumprimento de pena caracteriza conduta social desfavorável. 3. O emprego de arma de fogo pode ser reconhecido com base em provas indiretas e registros audiovisuais, ainda que não haja apreensão do artefato. 4. A participação ativa na logística do crime afasta o reconhecimento da participação de menor importância. 5. O concurso de agentes e o emprego de arma de fogo autorizam a aplicação da fração máxima de aumento na extorsão.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1º; 69; 157, §2º, II e §2º-A, I; 158, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-REsp nº 2.107.906/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJE 19/05/2025; STF, HC-AgR nº 212.461/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 01/03/2023.

(N.U 1000283-14.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)”.

No presente caso,
todas as vítimas ouvidas
(Adamirtes, Carlos e Fábio) relataram, de forma segura e convergente, que os autores dos crimes estavam
armados
no momento das abordagens, e que as armas foram
efetivamente utilizadas para intimidá-los
, reforçando o temor, o constrangimento e a submissão à vontade dos criminosos.

A vítima Adamirtes, por exemplo, declarou que um dos indivíduos
“
colocou a arma em mim, no caso, eu acho que pro meu marido não reagir, né?
”
e ainda informou que foram obrigados a deitar no chão com a ameaça de que, se levantassem a cabeça, seriam alvejados. Essa narrativa foi
confirmada por seu esposo, Carlos Renato
,
que também relatou que um dos agentes
sacou um revólver e apontou para eles
,
proferindo a ordem:
“
perdeu, perdeu, desce da moto
”.

Tais relatos são firmes, espontâneos e isentos de contradições, e
não foram desconstituídos por nenhuma outra prova nos autos
.
Ao contrário, revelam que o uso da arma foi decisivo para o sucesso da empreitada criminosa, pois causou o temor necessário à submissão imediata das vítimas, como exige a configuração da grave ameaça típica do roubo majorado.

Não bastasse isso, o relato do menor Kaio Gabriel, em sede policial,
também faz menção à utilização de arma de fogo
durante a execução dos crimes, corroborando a narrativa das vítimas. A convergência entre os depoimentos dos ofendidos e do coautor revela a verossimilhança e a consistência da dinâmica delitiva descrita nos autos.

Portanto, não há qualquer dúvida de que a arma de fogo foi utilizada no cometimento dos crimes de roubo, independentemente de sua apreensão ou da realização de perícia. O critério exigido para a incidência da majorante, ou seja, a demonstração do uso da arma como instrumento de grave ameaça está devidamente preenchido, de modo que a causa de aumento foi corretamente aplicada pelo juízo de origem.

Dessa forma,
não há qualquer ilegalidade ou excesso
na sentença ao reconhecer a causa de aumento pelo uso de arma de fogo. O pleito defensivo deve, portanto, ser rejeitado com veemência.

IV – DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL

A defesa sustenta que o concurso formal entre os dois crimes de roubo praticados contra as vítimas Adamirtes Rênis Silva Santos e Carlos Renato Kuster Werneck não deveria ser reconhecido, sob o argumento de que não haveria “intenção de lesar patrimônios distintos” por parte do réu, o que, segundo a tese recursal, afastaria o requisito subjetivo para sua configuração. Requer, com isso, a incidência de apenas um crime de roubo, com base no suposto desígnio único.

A pretensão defensiva, contudo, não encontra amparo jurídico nem respaldo nos autos.

O concurso formal próprio, previsto no caput do art. 70 do Código Penal, verifica-se quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, sendo punido com a pena de um só dos crimes, aumentada de um sexto até metade, conforme o número de infrações e as circunstâncias judiciais.

No presente caso, a sentença condenatória reconheceu, com acerto, que os crimes de roubo praticados contra Adamirtes e Carlos foram cometidos mediante uma mesma ação contínua e indivisível, ou seja, um único contexto fático e operacional, mas com duas vítimas distintas e subtrações individualizadas de bens próprios de cada ofendido. A ação do réu e de seu comparsa foi voltada, simultaneamente, contra dois indivíduos que ocupavam a mesma motocicleta, mas com patrimônio próprio, ambos foram constrangidos, com emprego de arma de fogo, a entregar celulares, carteira, dinheiro e demais objetos pessoais.

Wexley Medeiros e o adolescente Kaio Gabriel abordaram, sob ameaça de arma de fogo, duas vítimas distintas, de quem subtraíram dois celulares, carteira, dinheiro em espécie, compra de mercado, entre outros bens. A pluralidade de vítimas e a autonomia dos patrimônios atingidos revelam, de forma inequívoca, a presença de duas infrações penais distintas, ainda que praticadas sob uma só ação, razão pela qual é impositivo o reconhecimento do concurso formal próprio, com base no art. 70, caput, do CP.

A defesa invoca, ainda, uma suposta ausência de dolo múltiplo ou de desígnios autônomos como fundamento para descaracterizar o concurso. Contudo, tal raciocínio confunde o concurso formal próprio com o concurso material, e ignora que, no concurso formal, o que importa é a unicidade da ação física, não a pluralidade de intenções ou de vontades. A existência de dolo unitário não descaracteriza o concurso formal, mas o confirma.

Em outras palavras, ainda que o agente tenha agido com único propósito delitivo (por exemplo, “assaltar tudo o que estiver ao alcance”), o fato de ter efetivamente lesado bens de pessoas distintas e autônomas impõe o reconhecimento de duas condutas penalmente relevantes, puníveis de forma unificada com a aplicação do aumento previsto no art. 70,
caput
do CP.

Aliás, a própria redação da norma penal não exige desígnios autônomos para o concurso formal próprio esse requisito só é relevante para diferenciar o concurso formal impróprio (com pluralidade de ações ou de intenções) daquele tratado no caput, que trata exatamente de hipóteses como a presente.

Por fim, importa assinalar que a jurisprudência repele tentativas de desqualificação do concurso formal em casos de roubos sucessivos ou simultâneos praticados contra múltiplas vítimas, pois entende que tal reconhecimento não resulta em bis in idem, mas em mera adequação à pluralidade de lesões jurídicas. O réu deve responder proporcionalmente pela extensão de sua conduta, especialmente quando atua de forma organizada e armada para atingir diversos alvos em um único evento.

O pedido da defesa, portanto, não merece acolhida.

V – DA DOSIMETRIA E DA APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO

A dosimetria da pena observou os parâmetros legais e jurisprudenciais. A utilização das duas causas de aumento (uso de arma de fogo e concurso de agentes) não ocorreu de forma cumulativa na terceira fase da pena. Ao contrário, o concurso de pessoas foi utilizado na primeira fase como circunstância judicial negativa, e o uso de arma foi reconhecido como majorante típica na terceira etapa, como recomenda a jurisprudência do STJ.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou excesso na fixação da pena. Rejeita-se também esse pedido subsidiário da defesa.

VI – READEQUAÇÃO DE PENA

No caso em exame, o crime de roubo contra as vítimas Adamirtes e Carlos (fato 1) e o delito em face da vítima Fábio (fato 2) foram praticados mediante condições semelhantes, em curto espaço temporal e localidade próxima, configurando idêntica modalidade delitiva e modo de execução. Tal circunstância autoriza, por sua configuração típica, o reconhecimento da continuidade delitiva, conforme consolidado entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a continuidade delitiva entre roubos praticados em condições semelhantes legitima a aplicação do aumento previsto no artigo 71 do Código Penal, com a consequente readequação da pena.

Conforme se extrai da sentença, a magistrada de origem aplicou o concurso material entre os crimes de roubo (fato 1 e fato 2), no entanto, tal providência mostra-se inadequada, conforme mencionado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Assim, necessária a retificação da pena, diante do reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado (fato 1 e fato 2) e corrupção de menor praticados pelo réu, com base no artigo 71 do Código Penal, impõe-se a readequação da pena, conforme os parâmetros a seguir:

1. Crime de Roubo Majorado (art. 157, §2º, incisos II e §2º-A, I, c/c art. 70 e 71 do Código Penal) – Fato 01:

A pena definitiva originalmente fixada, para o crime de roubo referente ao fato 01 (duas vítimas) foi de
10 (dez) anos,

02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
26 (vinte e seis) dias-multa
.

Reconhecida a continuidade delitiva entre o fato 01 e fato 02, com
modus operandi
semelhante e unidade de contexto fático, aplica-se o aumento de 1/6 (um sexto), nos termos do art. 71 do Código Penal, a pena definitiva para os crimes de roubo majorado passa a ser de
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

2. Crime de Corrupção de Menores (art. 244-B da Lei n.º 8.069/90):

A pena definitiva originalmente fixada foi de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Aplicada a fração de 1/6 (art. 71, CP), a pena definitiva para o crime de corrupção de menores passa a ser de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

3. Pena Privativa de Liberdade Total (Soma das Penas):

Nos termos do artigo 69 do Código Peal, a pena total readequada é de
13 (treze) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, mantido o regime inicial
fechado
, em razão da gravidade concreta dos delitos e da reincidência do réu.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
WEXLEY MEDEIROS
, todavia, reconheço a continuidade delitiva entre os dois episódios de roubo, para readequar a pena final para
13 (treze) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, mantidas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025